Tribunal: TJMT
Processo: 1012500-69.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
Recurso de Agravo de Instrumento no 1012500-69.2021.8.11.0000 – Capital
Agravante: Bueno Hair Cabeleireiro Ltda.
Agravadas: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão União e Negócios – Sicoob Integração e Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Sudoeste da Amazônia –Sicoob Credisul
V I S T O S.
Trata-se de pedido de reconsideração formulado pela agravante, manejado com o fito de reformar a decisão proferida por este Relator, que indeferiu a tutela antecipada recursal pretendida, que visa à suspensão da exigibilidade do débito de R$ 447.300,14 (quatrocentos e quarenta e sete mil, trezentos reais e quatorze centavos), correspondente à somatória dos contratos e respectivas renegociações celebrados entre as partes, bem como, a suspensão dos débitos automáticos nas contas bancárias da autora e dos avalistas, com a remessa de ofício aos órgãos restritivos de crédito, para que sejam baixadas as negativações, sob pena de multa diária.
A recorrente defende novamente a necessidade do deferimento da tutela antecipada recursal, pois, permanece a condição de incapacidade para o pagamento das dívidas e, além disso, as agravadas ajuizaram ações de execução lastreadas nos contratos discutidos, de modo que está na iminência de sofrer medidas constritivas. Pugna pela concessão da tutela antecipada recursal.
É o relatório.
Decido.
Inicialmente, verifico que a agravante pugna pela extensão dos efeitos da tutela pretendida aos avalistas, contudo, ressalto que a recorrente carece de legitimidade neste ponto, pois, nos termos do art. 18, do CPC, “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico”, situação não evidenciada na hipótese.
Visto isso, ao meu sentir, com os fatos novos trazidos pela recorrente junto ao pedido de reconsideração, vislumbro, em sede de cognição sumária, prima facie, a presença dos pressupostos necessários ao deferimento do efeito ativo.
Na verdade, ao menos nesta quadra inicial, verifico que a agravante demonstrou a probabilidade do direito invocado, tendo em vista que até fevereiro de 2020 registrava uma média mensal de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) de faturamento, contudo, a partir do início da crise epidemiológica e, consequentemente, das restrições impostas ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais, houve uma importante queda no faturamento da empresa, sendo que em março de 2020 a recorrente não auferiu qualquer valor com a atividade comercial exercida (id. 94350019, p. 34).
É de bom alvitre destacar que a agravante demonstrou, ao menos nesta fase inicial, que os contratos estavam sendo regularmente adimplidos até a ocorrência da queda abrupta no faturamento.
Por outro lado, vislumbro o perigo de dano, notadamente em razão da informação de que as agravadas ajuizaram execução visando o recebimento dos contratos discutidos.
A vista disso, considerando a excepcionalidade do caso, bem como, a crise econômica provocada pelo surto da COVID-19, tenho que não há óbice para a concessão da tutela pretendida, mormente em razão de a agravante desempenhar atividade empresarial notoriamente afetada pela decretação pública da situação de pandemia e da permanência das medidas de biossegurança até o presente momento. Nesse sentido, confira:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. Pagamento de parcelas de refinanciamento de dívida. Tutela deferida para vedar a inscrição do nome da Agravada nos órgãos de proteção ao crédito e suspender o pagamento das parcelas do contrato entre março/2021 e agosto/2021, sem a incidência de juros e multa. Pandemia. Covid-19. Manutenção. Recurso não provido.” (TJSP, RAI n. 2112695-28.2021.8.26.0000, 12a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 11.08.2021 - negritei)
“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE MÚTUO - SUSPENSÃO DO CONTRATO - PANDEMIA - SITUAÇÃO EXCEPCIONAL - APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO - TUTELA DE URGÊNCIA - NATUREZA ANTECIPADA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/2015 - DEMONSTRAÇÃO - DEFERIMENTO PARCIAL.
1. A crise decorrente da pandemia de Coronavírus constitui situação imprevisível que autoriza a intervenção judicial e aplicação da teoria da imprevisão para o reequilíbrio das relações privadas.
2. A concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada no art. 300 do novo Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, ressaltando-se que a verificação do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão impede sua concessão.
3. Havendo demonstração de que a inadimplência do contrato de mútuo é decorrência direta das medidas de enfrentamento da pandemia, bem como de que a instituição financeira realizou o desconto das parcelas inadimplidas no limite do cheque especial do autor, com juros substancialmente mais elevados, deve ser deferida a tutela antecipada para suspender a cobrança pelo período de 16/08/2020, data de ajuizamento desta ação, até 31/12/2020, data limite dos efeitos da pandemia da Covid19, prevista no Decreto Legislativo no 6/2020, do Congresso Nacional.” (TJMG, RAI n. 1.0000.20.559284-3/002, Rel. Des. Claret de Moraes, 10a Câm. Cív., j. 22.06.2021 - negritei)
A medida não é, por certo, irreversível, de modo que o desprovimento do recurso ensejará ao retorno do status quo ante.
Diante do exposto, acolho o pedido de reconsideração e, por conseguinte, defiro a antecipação da tutela recursal vindicada, para determinar a suspensão da exigibilidade dos débitos referentes aos contratos ns. 220.868, 183.387, 452.680 e 13.761.287, e respectivas renegociações, devendo as agravadas providenciar a suspensão dos débitos automáticos na conta da empresa agravante e a retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 300,00 (trezentos reais).
Ressalto que os fundamentos aqui postos não vinculam a análise do mérito do agravo.
Oficie-se o douto juízo a quo acerca desta decisão, renovando o pedido para que preste as informações necessárias.
P.I.
Cuiabá, 18 de agosto de 2021.
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Relator